Tribunal: TJSP
Processo: 2140515-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Cédula de crédito bancário. Inconformismo dos executados. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004. Legislação que não exige a assinatura de duas testemunhas. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.